Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido para fixação da guarda unilateral à genitora.
2. Fatos relevantes. (i) foi concedida a guarda unilateral provisória ao genitor, após notícia de supostos atos de violência praticados pelo padrasto da criança; (ii) o estudo psicossocial concluiu que a manutenção da guarda unilateral ao genitor atenderia o melhor interesse do infante; (iii) foi confirmada a concessão da tutela de urgência com a fixação da guarda unilateral em favor da parte apelada (pai) e regime de visitação da genitora aos finais de semana, de forma alternada, “proibido qualquer contato ou aproximação do padrasto, sob pena de suspensão do direito de visitação”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber acerca da (im)possibilidade de fixação da guarda unilateral do infante (atuais oito anos de idade) à parte apelante (genitora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Constituição Federal (art. 227, caput) e da Lei n.o 8.069/90 (arts. 1o e 3o), que consagram o princípio da proteção integral aos “menores”, o qual norteia todo o ordenamento jurídico voltado à tutela dos direitos da criança e do adolescente.
5. Por sua vez, o Código Civil dispõe sobre o dever e o direito de guarda dos filhos (art. 1.566, inc. IV), inspirado nos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança. Essas diretrizes orientam o julgador na difícil tarefa de ter que definir qual situação de convívio é melhor para o desenvolvimento e para a saúde do infante envolvido no conflito, se a guarda compartilhada (regra) ou a guarda unilateral (exceção) (art. 1.583 e seguintes).
6. A parte apelante (genitora) não demonstrou que a guarda unilateral ao genitor não seja a medida mais apta a preservar o melhor interesse da criança, pois inexistente qualquer elemento que desabone a conduta da parte ré nos cuidados com o filho. No mais, o processo foi conduzido com zelo, atenção e coerência pelo e. Juízo “a quo”, tendo o e. Ministério Público do Distrito Federal oficiado, na primeira e segunda instâncias, no sentido de ratificar a guarda unilateral ao genitor (liminarmente concedida), com respaldo nas recomendações do estudo psicossocial, bem como no contexto de vulnerabilidade que a criança estaria inserida na residência da genitora (relatos de violência física e psicológica perpetradas pelo padrasto ao infante).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; CC, arts. 1.566, inc. IV, 1.583 e ss; Lei n.o 8.069/1990, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2045275, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 22.9.2025; acórdão 2040928, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe: 17.9.2025; acórdão 2038326, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 10.9.2025.